Tribunal: TJBA
Processo: 8065684-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065684-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JUSSARA GOMES LIMA CARDOSO e outros Advogado(s): LUCAS GOMES LIMA CARDOSO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE MENORES. NETOS DA TITULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 12, III, "B" DA LEI Nº 9.656/1998. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 STJ. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir a operadora de saúde a incluir os menores R.C.A e M.J.C.A, netos da primeira Agravante e filhos da segunda, como dependentes em plano de saúde. As recorrentes sustentam a abusividade da negativa com base nas normas consumeristas e no instrumento contratual, destacando o perigo de dano pela ausência de cobertura de saúde para os menores. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em incluir os netos da titular como dependentes, sob a ótica da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção integral à criança. III. Razões de Decidir Os contratos de plano de saúde submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ. A interpretação das cláusulas contratuais deve priorizar os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo abusiva a negativa que desampara menores em idade de desenvolvimento, especialmente quando o vínculo de parentesco (netos) é comprovado. O entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que o termo "consumidor" na Lei nº 9.656/98 deve ser interpretado de forma a garantir a assistência à saúde do núcleo familiar, vedando posturas restritivas que criem risco concreto à integridade física dos beneficiários. Restam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a saúde das crianças não pode aguardar o desfecho processual sem cobertura médica adequada. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Agravo Interno julgado prejudicado. "1. É abusiva a negativa de inclusão de netos como dependentes em plano de saúde quando baseada em interpretação contratual restritiva que viole a boa-fé objetiva e a proteção integral à criança." "2. A ausência de cobertura médica para menores de idade configura perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela de urgência para imediata inclusão em plano de assistência à saúde." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, "b"; Lei nº 8.078/1990 (CDC); CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 2.049.636/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-BA, Apelação nº 0571846-75.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 19.01.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8120482-46.2025.8.05.0001, em que figuram como agravantes JUSSARA GOMES LIMA CARDOSO e MARIANA GOMES LIMA CARDOSO e, como agravada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA